Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte apelante para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, nos termos do artigo 1.010, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12